Tribunal: TJDFT
Processo: 0733079-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÕES INEXISTENTES. ERRO MATERIAL EXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. EXCLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Obscuridade e omissão inexistentes.
2. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC/2015 1.022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
3. Deve ser sanado vício quanto à fixação dos honorários recursais, uma vez que estes não são devidos em caso de parcial provimento do recurso. Precedentes.
4. “São considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (CPC 1.025)
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração da apelada. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela apelante.